Tribunal: TJDFT
Processo: 0059126-31.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0059126-31.2008.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA APELADO: SAKUMA YAMASSAKI DESPACHO Considerando o teor da petição de ID 18081822, intime-se o apelante para que, no prazo de 10 dias, atenda o despacho de ID 9094971. Publique-se. Brasília, D.F., 15 de dezembro de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator